Tribunal: CARF
Processo: 10783.720189/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO.
Nos termos do art. 167 do Código Civil, restou comprovada pela Autoridade Tributária uma simulação de operação de compra de mercadorias/insumos junto a pessoas jurídicas (negócio jurídico simulado, que garantiria créditos integrais), quando esta compra, na verdade, era realizada junto a pessoas físicas (negócio jurídico dissimulado, que garantiria apenas créditos presumidos).
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA ACUSAÇÃO E/OU DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIADA OU PER RELATIONEM.
Utilizar-se das razões do TVF para fundamentar a decisão não é motivo para sua anulação. Sopesando os argumentos contrários, decidiu o julgador que a razão estaria com o Fisco, e identificou, no TVF, qual o argumento que sustenta sua decisão, transcrevendo-o no seu voto. Tivesse decidido que a razão estaria com a defesa, igualmente estaria correto em transcrever o trecho em seu voto, para que fique claro qual argumento foi acolhido.
Tal técnica de decisão, a fundamentação per relationem, já foi considerada válida tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo amplamente utilizada em decisões judiciais.
ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. OMISSÃO.
O julgador não está obrigado a responder todas as indagações levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão.
CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS. VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
Apesar das variações monetárias passivas serem despesas financeiras, e dos Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACC) e/ou Adiantamentos de Contratos de Exportação (ACE) serem operações de financiamento, aquelas não são decorrentes destas, mas sim do próprio contrato de câmbio, podendo ocorrer independentemente da celebração de ACC ou ACE.
O art. 3o, inciso V, da Lei n° 10.833/2003 determina que somente despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos ou contraprestações de operações de arrendamento mercantil podem gerar créditos da COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720189/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.994 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO.
Nos termos do art. 167 do Código Civil, restou comprovada pela Autoridade
Tributária uma simulação de operação de compra de mercadorias/insumos
junto a pessoas jurídicas (negócio jurídico simulado, que garantiria créditos
integrais), quando esta compra, na verdade, era realizada junto a pessoas físicas
(negócio jurídico dissimulado, que garantiria apenas créditos presumidos).
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA
ACUSAÇÃO E/OU DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIADA
OU PER RELATIONEM.
Utilizar-se das razões do TVF para fundamentar a decisão não é motivo para
sua anulação. Sopesando os argumentos contrários, decidiu o julgador que a
razão estaria com o Fisco, e identificou, no TVF, qual o argumento que
sustenta sua decisão, transcrevendo-o no seu voto. Tivesse decidido que a
razão estaria com a defesa, igualmente estaria correto em transcrever o trecho
em seu voto, para que fique claro qual argumento foi acolhido.
Tal técnica de decisão, a fundamentação per relationem, já foi considerada
válida tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo amplamente utilizada em
decisões judiciais.
ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. OMISSÃO.
O julgador não está obrigado a responder todas as indagações levantadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão.
CRÉDITO.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
VARIAÇÃO
MONETÁRIA
PASSIVA. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
Apesar das variações monetárias passivas serem despesas financeiras, e dos
Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACC) e/ou Adiantamentos de
Contratos de Exportação (ACE) serem operações de financiamento, aquelas
não são decorrentes destas, mas sim do próprio contrato de câmbio, podendo
ocorrer independentemente da celebração de ACC ou ACE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720189/2010-24
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

O art. 3o, inciso V, da Lei n° 10.833/2003 determina que somente despesas
financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos ou contraprestações de
operações de arrendamento mercantil podem gerar créditos da COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não
conhecer dos pedidos para (i.1) aproveitamento do crédito presumido para a quitação de outros
tributos e (i.2) guardar o direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL calculados
sobre os créditos de PIS e COFINS supostamente lançados como receitas; (ii) rejeitar as
preliminares de (ii.1) nulidade do Acórdão da DRJ, (ii.2) nulidade do Despacho Decisório e (ii.3)
diligência; e, (iii) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.992,
de 22 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10783.720181/2010-68,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), João José Schini Norbiato (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João José
Schini Norbiato.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A contribuinte, qualificada em epígrafe, apresentou PER/DCOMP (pedido de
ressarcimento mais declaração de compensação) alegando crédito de PIS-PASEP/COFINS, para
o fim de compensação com débito de IRPJ.
Ao analisar, a autoridade fiscal decidiu pela procedência parcial aduzindo, no
citado parecer, em síntese, que:
Aparentemente, grande parte dos tradicionais fornecedores de café, produtores rurais
pessoas físicas, haviam sido substituídos por empresas atacadistas desconhecidas que
investigadas pela DRF/Vitória a partir de então, constatou-se que não passavam de
"PSEUDO-ATACADISTAS", de empresas inexistentes desde sua constituição, com
sócios "laranjas" ou "testas-de-ferro", Capital Social diminuto frente aos negócios
empreendidos e sem comprovação de integralização e sem as instalações físicas e os
recursos humanos mínimos necessários à realização desse tipo de negócio;
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Algumas de tais empresas funcionavam em pequenas salas, onde havia apenas a
emissão das notas fiscais de saída, enquanto a grande maioria nunca chegou a funcionar
nos endereços fornecidos ao Fisco e aos Órgãos de Registro (Juntas Comerciais,
Cartórios, etc.);
Em face de tais constatações, foram instaurados processos administrativos para
declaração da INAPTIDÃO das mesmas;
o "modus operandi" do mercado pode ser, sucintamente, descrito da seguinte forma: os
adquirentes negociam o café diretamente com os produtores rurais pessoas físicas, com
a determinação de emitir a nota em nome de uma empresa "PSEUDO-ATACADISTA"
e guiar o café diretamente para um estabelecimento da real compradora (comercial
exportadora ou indústria cafeeira), e a nota do produtor é substituída por uma de venda
emitida pela "PSEUDO-ATACADISTA" em um "posto de troca" na rota dos caminhões
de transporte;
Dada a exiguidade do prazo determinado judicialmente para apreciação da regularidade
dos pedidos de ressarcimento e das compensações declaradas, foi realizada análise
sucinta dos mesmos, utilizando-se como base os DACON e as informações prestadas
pelo contribuinte em resposta às intimações;
constatou terem sido efetuadas aquisições de café em grão de empresas irregulares,
Pseudo-Atacadistas;
a grande maioria dos fornecedores relacionados na planilha "RELAÇÃO DE
FORNECEDORES IRREGULARES" da Marca Café está sob investigação na
"Operação Broca", deflagrada pelo Ministério Público Federal, Policia Federal e Receita
Federal do Brasil com o intuito de coibir as práticas de sonegação fiscal;
A participação da MARCA CAFÉ torna-se evidente quando se verifica que ela foi uma
das empresas a efetuar depósitos em contas correntes das pseudo-atacadistas, meses
antes que qualquer operação de compra e venda tivesse sido registrada;
Foram excluídos da base de cálculo dos créditos os valores relativos à aquisição de bens
para revenda efetuadas com as empresas "atacadistas de fachada" constantes da "relação
de fornecedores irregulares" da marca café;
Tais operações irregulares, efetuadas com "atacadistas de fachada", foram consideradas
como tendo sido realizadas com produtores rurais pessoas físicas e tiveram seus valores
considerados na apuração do crédito presumido previsto na legislação;
Foram também excluídas da base de cálculo as despesas com variações cambiais não
vinculadas a empréstimos e financiamentos;
Devidamente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade alegando, em síntese, que a fiscalização usa premissas falsas para tentar afastar
a boa-fé da recorrente e negar os seus créditos lícitos.
A impugnante cita a legislação, a doutrina e a jurisprudência, requerendo, ao final,
reconhecimento do direito creditório pleiteado e homologação das DCOMP correspondentes.
Caso não atendido o pedido, que sejam homologados os saldos dos créditos presumidos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, conforme ementa de acórdão abaixo:
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos,
a fim de fazer recair a responsabilidade tributária, acompanhada da devida multa de
ofício, sobre o sujeito passivo autuado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SEDE DE IMPUGNAÇÃO. MEIO IMPRÓPRIO.
A manifestação de inconformidade não se presta à formulação de pedido de restituição,
compensação ou de parcelamento, devendo estes ser formalizados em procedimentos
autônomos.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais
condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
Alega o Recorrente que, apesar de mencionar alguns dos argumentos da
Impugnação, outros tantos deixaram de ser apreciados, como, por
exemplo, um dos mais relevantes que é A REGULARIDADE DAS
PESSOAS JURÍDICAS APELIDADAS DE "FICTÍCIAS" PELA
FISCALIZAÇÃO. Afirma que o Acórdão da DRJ é mera reprise do auto
de infração.
Portanto, não tendo havido a devida análise de diversos argumentos pela
DRJ, teria ocorrido violação do direito da Recorrente à ampla defesa, e
tal decisão deve ser declarada nula.
Sem razão o Recorrente. Com efeito, ao analisar o Acórdão recorrido,
observo que todos os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade foram devidamente analisados pelo Colegiado de piso
nos seguintes termos, em apertada síntese:
A controvérsia constante dos autos gira basicamente em torno de créditos
glosados pela Fiscalização relativos a compras de café. A Fiscalização entendeu
ser tais créditos fictos, oriundos de aquisição de pseudo-atacadistas, fruto de
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

simulação de negócio comercial a fim de gerar vantagens tributárias indevidas.
Por outro lado, a manifestação de inconformidade da contribuinte, quanto ao
mérito, pode ser sintetizada em três alegações básicas: (1) todas as empresas
citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos no momento da aquisição do café;
(2) fora verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no SINTEGRA, e
nenhuma tinha sido declarada inapta; (3) as mercadorias adquiridas entraram no
estoque da recorrente e foram pagas diretamente aos emitentes das notas fiscais.
Fornecedores Irregulares – pseudo-atacadistas
O primeiro ponto a ser ressaltado quanto à auditoria-fiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal, principalmente no Estado do Espírito Santo, no
âmbito do mercado de café, é que este procedimento se iniciou com a operação
fiscal Tempo de Colheita e teve seqüência em outra operação, denominada
BROCA, deflagrada em 01/06/10. Segundo notícia (fl. 300/301) no site do
Ministério Público Federal, as firmas de exportação e torrefação envolvidas na
fraude investigada utilizavam empresas “laranjas”, que apenas vendiam notas
fiscais, como intermediárias fictícias na compra de café dos produtores rurais. A
prática criminosa vinha ocorrendo, segundo a notícia, desde 2003 causando
prejuízo aos cofres públicos de 280 milhões de reais (fl. 300).
Registre-se, de passagem, que quase todos os citados fornecedores da
contribuinte foram constituídos a partir do ano de 2002, tendo movimentação
financeira expressiva a partir de 2003. No quadro abaixo, são apresentadas as
datas da constituição dos fornecedores principais da contribuinte (fl. 166),
confirmados nos sistemas informatizados da RFB:
(...)
Crédito Presumido
A recorrente alega que os créditos presumidos, embora reconhecidos no próprio
parecer da delegacia de origem, não teria sido contemplados no cálculo da
Fiscalização. Não procede o alegado conforme se verifica à fl. 169. Por exemplo,
na linha B da planilha (fl. 169) houve glosa por conta das operações com
“atacadistas” irregulares, em abril de 2004, no montante de R$1.880.102,81, que
multiplicado por 80%, e por 7,6%, resulta em R$114.310,25 de crédito
presumido para a Cofins no mês 04/2004, conforme registrado na linha D2 da
referida planilha.
Glosa sobre despesas financeiras
(...)
Verifica-se das alterações no dispositivo acima citado que até 31 de julho de
2004 admitia-se, na apuração da Cofins no regime não-cumulativo, o desconto
de créditos calculados sobre as despesas financeiras incorridas, mas somente
daquelas decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica, exceto
de optante pelo Simples.
Diante disto, a autoridade fiscal glosou os créditos decorrentes de despesas que
não são contempladas na lei como passiveis de gerar o benefício, tais como, na
conta “Despesas Adiant. de Câmbio”.
Assim, deve prevalecer a glosa efetuada.
Diligência (ou Perícia)
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Neste contexto, a solicitação de novas diligências ou perícia com a finalidade de
acrescentar novas provas a fim de demonstrar os valores efetivamente recebidos
deve ser indeferida de plano, dado a inutilidade de tal comprovação.
(...)
Pedido de Restituição
Finalmente a IMPUGNANTE pede, se indeferidos os pedidos anteriores, sejam
restituídas as quantias de Imposto de Renda e Contribuição Social s/Lucro pagos
sobre os créditos glosados. Entretanto, o pedido de reconhecimento de direito
creditório (ou mesmo de compensação) devem ser formulados em procedimentos
próprios, não se prestando a manifestação de inconformidade de veículo a tais
pretensões.
Nesse contexto, verifico que a decisão contem relatório do processo,
fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, referindo-se,
expressamente, ao Despacho Decisório objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo contribuinte. Da mesma forma, a decisão
está devidamente motivada, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos pertinentes. O Recorrente pode até discordar de tais
fundamentos, o que caracteriza uma discussão sobre o mérito da decisão,
mas não alegar a sua inexistência e consequente nulidade do Acórdão.
Quanto a eventuais menções ao Parecer Seort/DRF/VIT no 2152/2010, ou
a utilização, pela DRJ, de trechos do mesmo para fundamentar sua
decisão, entendo que utilizar-se das razões da Fiscalização para
fundamentar a decisão também não me parece ser motivo para sua
nulidade. Sopesando os argumentos contrários, decidiu o julgador que a
razão estaria com o Fisco, e identificou, no Despacho Decisório, qual o
argumento que sustenta sua decisão, transcrevendo-o no seu voto.
Tivesse decidido que a razão estaria com a defesa, igualmente estaria
correto em transcrever o trecho em seu voto, para que fique claro qual
argumento foi acolhido.
Tal técnica de decisão, a fundamentação per relationem, já foi
considerada válida tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo amplamente
utilizada em decisões judiciais. O criador desta expressão, Michelle
Taruffo, definiu que esta ocorre “quando, sobre um ponto decidido, o juiz
não elabora uma motivação autônoma ad hoc, mas se serve do reenvio à
motivação contida em outra decisão”.
A doutrina majoritária aponta os seguintes casos de fundamentação per
relationem ou referenciada: a) o acórdão que confirma a sentença “por
seus próprios fundamentos”; b) a decisão que se remete às razões da
parte; c) a decisão que se remete ao pronunciamento do Ministério
Público; d) a decisão em juízo de retratação; e) a decisão que se remete a
jurisprudência ou Súmula. O que o julgador da DRJ fez foi simplesmente
se remeter às razões da parte, mas sempre de forma concatenada,
deixando claro qual o motivo da sua decisão, não se limitando a
meramente reproduzir textos desconexos.
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Nesse sentido, os seguintes precedentes judiciais:
A) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1440047 (Processo 2019.00.23907-9), 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Relator Ministro Francisco Falcão, Decisão em 11/06/2019,
publicado no DJE em 11/06/2019.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE DIANTE DE DECISÃO CONTRÁRIA
AOS SEUS INTERESSES. POSSIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO PER
RELATIONEM.
(...)
III - De todo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem assim
a do Supremo Tribunal Federal, admitem a motivação per relationem, pela qual
se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do
processo. Assim, descaracterizada a alegada omissão e/ou ausência
de fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 489
do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(...).
B) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No
1673262 (Processo 2017.00.90132-2), 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Relator Ministro Herman Benjamin, Decisão em 23/05/2019,
publicado no DJE em 18/06/2019.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
d) o STJ possui jurisprudência pacífica de que não há nulidade “pois
a fundamentação per relationem, por referência ou remissão, na qual são
utilizadas pelo julgado, como razões de decidir, motivações contidas em decisão
judicial anterior ou, ainda, em parecer proferido pelo Ministério Público, tem
sido admitida no âmbito do STJ”.
C) AG. REG. NO HABEAS CORPUS No 150.872, 2a Turma do Supremo
Tribunal Federal, Relator Ministro Celso de Mello, Decisão em 31/05/2019,
publicado no DJE em 10/06/2019.
Entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que a decisão agravada – cujos
fundamentos são ora reafirmados – ajusta-se, com integral fidelidade , à diretriz
jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal na matéria em exame.
Como tive o ensejo de enfatizar no ato decisório recorrido, acolho o substancioso
e fundamentado pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra da
ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO
MARQUES, que opinou, por ocasião do julgamento de mérito da presente
impetração, contrariamente à pretensão deduzida em favor da parte ora
agravante, fazendo-o em parecer assim ementado:
(...)
Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoiou, no mérito,
a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem
sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
v.g.).
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica
da motivação por referência ou por remissão , reconheceu-a compatível com o
que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
Por fim, em relação à alegação de que nem todos os argumentos foram
examinados pelo Colegiado a quo, observo que, além do fato dos mais
relevantes terem sido examinados, conforme transcrições alhures, deve
ser destacado que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência
do STF:
a) HC 188.424, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 03/08/2020,
Publicação: 05/08/2020:
Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal
prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido
a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a
jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do
art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada. Súmula no 287/STF. 1. O art. 93, IX, da
Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre
todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as
razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A
jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve
negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula no 287 da Corte. 3.
Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
1.
ALEGADA
CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA:
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE.
PRECEDENTES.
2.
MILITAR.
PROVENTOS
DO
GRAU
HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3.
RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
AUSÊNCIA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

b) ARE 723.629, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 30/06/2020,
Publicação: 02/07/2020:
5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da
Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à
pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição
exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a
fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da
lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas
coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência
constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
(...)
Nulidade da sentença
O apelante alegou ainda a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
Contudo, na hipótese dos autos, o juiz expôs de forma clara e fundamentada os
motivos que o levaram a julgar parcialmente procedente a ação, rebatendo todos
os argumentos trazidos pela parte. Ainda que assim não fosse, o Superior
Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 489, §1o, IV, já na vigência do
CPC/15, ratificou entendimento já sedimentado de que não está o julgador
obrigado a responder todas as indagações levantadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão (EDcl no
MS 21.315 -DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/6/2016). Logo, rejeito a
preliminar.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão da
DRJ.
DA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA, DA UTILIZAÇÃO DE
PROVA NÃO JUNTADA AOS AUTOS COMO MOTIVO PARA
DECIDIR
Alega o Recorrente que a DRJ, à fl. 7.379, cita uma trecho da
Fiscalização para afirmar que um dos sócios da FG Comissária afirmou
que todos os depósitos em sua conta bancária estão relacionados à venda
de café. Em nenhum momento, porém, a DRJ teria se preocupado em
verificar nos autos a existência deste mencionado depoimento, e tal
depoimento é inexistente. Entende que uma decisão baseada em prova
não existente é nula.
De outro lado, afirma não ser possível se defender se não está nos autos a
prova mencionada pela DRJ. Não haveria como analisar o teor deste tal
depoimento, configurando evidente violação da ampla defesa neste caso.
Pela similaridade das teses de defesa, esta alegação será analisada em
tópico específico, mais a frente, após apresentação das demais teses
semelhantes a esta.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

DAS PREMISSAS FALSAS DO PARECER E DO PARECER DA
FISCALIZAÇÃO, DO OLIGOPSÔNIO CAFEEIRO CAPIXABA,
DA
FORMAÇÃO
DE
QUADRILHA
PARA
A
FRAUDE
TRIBUTÁRIA, DA CALÚNIA E DA BOA-FÉ PROVADA DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que a Fiscalização usa duas premissas falsas para
tentar afastar a boa-fé da recorrente e negar os créditos lícitos dela: a
existência de um oligopsônio no comércio de café do Espírito Santo e a
existência de antecipações de pagamento para a empresa "FG" nos meses
de janeiro a maio de 2003. Daí extrai que os gestores da empresa
recorrente seriam mentores ou partícipes das fraudes para a sonegação
fiscal descritas nas operações apelidadas "tempo de colheita" e "broca".
Afirma que a alegação da Fiscalização de que efetuou depósitos na conta
bancária da empresa "FG" é inverídica, conforme comprovado através
dos documentos anexados. Além disso, “na sua missão de negar os
créditos a todo custo”, a Fiscalização teria confundido um conceito do
direito concorrencial (o oligopsônio) com um de direito penal (a
formação de quadrilha ou bando).
Sustenta que seus gestores, em décadas de atividade, jamais praticaram
fraudes contra o sistema de arrecadação tributária. A Fiscalização não
conseguiu encontrar qualquer indício de ato ilícito praticado por eles
pois, se os tivesse encontrado, teria juntado aos autos como prova de seus
argumentos.
Por fim, apresenta o argumento de que a "prova cabal" que serviu de base
para a afirmação de que muitos dos fornecedores da recorrente eram
irregulares é que tais "pseudo-atacadistas" tiveram contra eles
representações fiscais para fins de declaração de inaptidão, sem contudo
mencionar que tais processos iniciaram-se (todos eles) em datas
posteriores às compras de café praticadas (fls. 444 a 467), quando a
recorrente verificou o CNPJ e o SINTEGRA de suas fornecedoras (fls.
555 a 7365), e todas estavam regulares.
Pela similaridade das teses de defesa, esta alegação será analisada em
tópico específico, mais a frente, após apresentação das demais teses
semelhantes a esta.
DA
REFUTAÇÃO
DA
SUPOSTA
PARTICIPAÇÃO
DA
RECORRENTE EM SONEGAÇÃO FISCAL - DOS DEPÓSITOS
REALIZADOS ANTECIPADAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE
CAFÉ
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Alega o Recorrente que o depoimento mencionado tanto no “parecer”
quanto em sua “réplica” (o acórdão da DRJ-RJ1 fls.12) não foi juntado
aos autos, o que inviabiliza sua utilização como base para decidir, nos
seguintes termos:
O parecer e sua réplica (o acórdão da DRJ), em seu conteúdo, de todas as formas
tenta difamar o nome da Recorrente (empresa há mais de 20 anos no mercado de
café) e caluniar seus sócios-fundadores.
Menciona de forma leviana e imprudente, sem prova alguma, que a recorrente
participa do "esquema" pelo fato de ter efetuado depósito em conta corrente de
empresa fornecedora de café, meses antes de qualquer operação de compra e
venda tivesse sido registrada (fls. 188).
Tamanha falácia, acusação falsa e inescrupulosa objetivando a negativa dos
créditos, não é verdade tal afirmação. Conforme comprovado através dos
documentos anexos, a Recorrente realizou o primeiro negócio com a empresa
F.G. Comissária Ltda, somente em 31/03/2003. Tal serviço correspondeu a
"serviços de corretagem", pois esta era a atividade da mencionada empresa (fls.
471 a 528).
Nota-se que o Razão Contábil do ano comprova o lançamento contábil, número
da nota fiscal de serviços, bem como, pagamento através de cheque nominal e
até a cópia do extrato bancário comprovando a saída do cheque (fls. 471 a 528).
Como se vê, o Recorrente não apresenta uma verdadeira nova
fundamentação, mas apenas volta a discorrer sobre a fundamentação já
levantada em tópicos precedentes, razão pela qual será analisada em
conjunto a seguir.
DAS AQUISIÇÕES DE SUPOSTAS "PSEUDO ATACADISTAS"
(PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS, INATIVAS, OMISSAS OU
SEM RECEITA DECLARADA)
Alega o Recorrente que o acórdão da DRJ/RJ1 nada trouxe de novo,
simplesmente o Relator copiou parte do Parecer SEORT n° 2152/2010,
não analisando a grande quantidade de documentos anexados a
Manifestação de Inconformidade. O referido Parecer pretende justificar
as glosas efetuadas com a alegação de que os pagamentos tiveram como
beneficiárias pessoas jurídicas que supostamente não foram contribuintes
do PIS ou da COFINS e que a Recorrente sabia disso. Neste sentido, o
Parecer cita que à fl. 163 encontra-se a relação dos fornecedores em
situação irregulares, como se a Recorrente tivesse o dever ou a obrigação
de saber destas irregularidades.
O Recorrente lembra que o STJ, ao julgar o Recurso Especial n°
1.148.444, em sede de recurso repetitivo, tratando-se de apropriação de
créditos de ICMS decorrentes de mercadorias adquiridas de empresas
inidôneas, deu ganho de causa, por unanimidade, ao contribuinte.
Pela similaridade das teses de defesa, esta alegação será analisada em
tópico específico, mais a frente, após apresentação das demais teses
semelhantes a esta.
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

DA NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DECLARANDO A INAPTIDÃO DO CNPJ - DA BOA-FÉ DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente, mais uma vez, que o acórdão da DRJ-RJ1 somente
repetiu o relatório do Fisco, afirmando que a Recorrente agiu de forma
dolosa, o que é repudiante, visto que a recorrente não teve seu nome e de
nenhum sócio citado nas operações desenvolvidas pela Receita Federal.
Afirma que, analisando a Representação Fiscal Para Fins de Declaração
de Inaptidão, verifica-se que os processos que deram origem a estas
representações foram todos iniciados em 2009; contudo, as aquisições do
café em grão ocorreram em 2004 e, naquela ocasião, as empresas
estavam ativas e regulares perante a Receita Federal, bem como no
SINTEGRA. Ou seja, a inscrição no CNPJ daquelas empresas não
tinham sido consideradas ou declarada inaptas. Se somente a partir de
2009 foram iniciados os processos para a declaração de inaptidão, a
recorrente agiu de boa-fé quando aproveitou os créditos.
Pela similaridade das teses de defesa, esta alegação será analisada em
tópico específico, mais a frente, após apresentação das demais teses
semelhantes a esta.
DA ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE TRIBUTÁRIA DA RFB E
SUA COMPETÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FISCALIZAR -
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
À RECORRENTE
Alega o Recorrente que não pode o auditor-fiscal glosar seu crédito
simplesmente porque o remetente da mercadoria não pagou seus tributos,
pois está transferindo irregularmente o seu poder de fiscalização. Neste
tópico, volta a afirmar que agiu de boa-fé e que foi infrutífera a tentativa
do Parecer de envolvê-lo na "Operação Broca", já que seu nome e de seus
sócios-gerentes não está entre os réus da ação penal.
Sem razão o Recorrente. Com efeito, a Autoridade Fazendária não se
utilizou de (i) depoimentos, ou (ii) da formação de oligopsônio no
comércio de café do Espírito Santo, ou (iii) da existência de antecipações
de pagamento, ou (iv) declaração de inaptidão, nem muito menos (v)
glosou seus créditos porque seus fornecedores não pagaram seus próprios
tributos. ao contrário do que afirma o Recorrente.
Todos os depoimentos e provas destes derivadas que foram citados no
tópico
“Mercado
Cafeeiro
no
Espirito
Santo”
do
Parecer
SEORT/DRF/VIT no 2152/2010 (que embasou o Despacho Decisório), às
fls. 177/182 do presente processo, servem meramente para
contextualizar como funcionava o esquema montado no mercado de
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

cafés brasileiro, desvendado no âmbito das operações “Tempo de
Colheita” e “Broca”.
Contudo, as provas que foram utilizadas neste processo são aquelas
mencionadas no tópico “Apuração do Crédito” do Parecer
SEORT/DRF/VIT no 2152/2010, às fls. 183/192:
Dada a exiguidade do prazo determinado judicialmente para apreciação da
regularidade dos pedidos de ressarcimento e das compensações declaradas, foi
realizada análise sucinta dos mesmos, utilizando-se como base os
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - DACON
apresentados pelo contribuinte e as seguintes informações prestadas em
resposta ao do Termo de Intimação Fiscal — TIE de fls. 19/21:
• Demonstrativo analítico das rubricas que compuseram a apuração mensal dos
débitos da COFINS não-cumulativa — Item 9 do TIF;
• Demonstrativo analítico das rubricas que compuseram a apuração mensal dos
créditos da COFINS não-cumulativa — Item 10 do TIF;
• Discriminação do item "Outras Operações com Direito a Crédito" da COFINS
informado nos DACON — Item 11 do TIF;
• Registros eletrônicos de Notas fiscais de entrada e saída — Item 6 do TIF.
Efetuada tal análise, constatou-se a existência de incorreções na apuração dos
créditos efetuada pelo contribuinte, dando causa aos ajustes descritos adiante.
Aquisições de Pseudo-Atacadistas (pessoas jurídicas inaptas, inativas,
omissas ou sem receita declarada)
Durante a verificação da apuração da COFINS não-cumulativa efetuada pelo
contribuinte em questão, a fiscalização constatou terem sido efetuadas
aquisições de café em grão de empresas irregulares, Pseudo-Atacadistas, no
valor total de R$29.989.172,14 em 2004.
Encontra-se às fls. 163 a relação dos fornecedores em situação irregular contendo
as seguintes informações:
a) Situação perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;
b) Situação quanto A entrega de Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica — DIPJ;
c) Dados relevantes extraídos da DIPJ (forma de tributação, Receita Bruta
Declarada, etc.);
d) Valor total dos fornecimentos do ano em análise;
e) Quando já formalizado, o número do processo de inaptidão da empresa, dos
quais foram extraídas cópias das principais peças para anexação ao presente
processo (fls. 224/345).
A Instrução Normativa RFB no 748, de 28 de junho de 2007, em vigor à época da
formalização dos processos de inaptidão, estabelecia:
(...)
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Analisando a Representação Fiscal Para Fins de Declaração de Inaptidão e a
documentação anexa (fls. 307/345) comprobatória dos fatos nela narrados, que
deram origem ao processo n° 15586.000142/2009-57 destinado à declaração de
inaptidão da empresa V & F Comercial Ltda, primeira empresa da relação de
fornecedores irregulares supracitada, constata-se que estamos diante de uma
"atacadista de fachada". Embasam tal constatação os seguintes fatos:
a) Os sócios dessa empresa tinham modesta condição financeira antes da criação
da mesma, não havendo qualquer evidência da existência de suporte econômico-
financeiro pessoal para integralização do capital social (R$ 100.000,00);
b) Ainda que houvesse comprovação da integralização desse montante, ele é
flagrantemente incompatível com o volume de negócios empreendidos pela V F
nos três anos seguintes ao de sua criação. Nesse período, a movimentação
financeira da empresa é da ordem de 6,8 milhões de reais em 2003, 48 milhões
em 2004 e 47,4 milhões em 2005;
c) A situação econômico-financeira dos sócios pouco se alterou no período.
Enquanto a empresa movimentava acima de quatro dezenas de milhões/ano, a
movimentação financeira dos sócios não chegou a ultrapassar R$ 25.000,00 no
ano mais expressivo, e a renda anual permaneceu em patamares relativamente
módicos;
d) O imóvel da suposta sede da empresa, seu único estabelecimento, é totalmente
incompatível com a atividade atacadista de café, pois se trata apenas de uma sala
comercial.
Efetuando a mesma análise com relação ao processo n° 15586.000474/2009-31
(cópias às fls. 286/306) destinado à declaração de inaptidão da empresa F.G.
Comissária Ltda, segunda empresa da Relação de Fornecedores Irregulares
supracitada, constata-se que estamos novamente diante de uma "atacadista de
fachada". Embasam tal constatação os seguintes fatos:
a) O sócio majoritário da empresa, Sr. Álvaro Luís de Souza Ribeiro, tinha
modesta condição financeira antes da criação da mesma e assim permaneceu,
mesmo tendo a F. G. movimentado cifras da ordem de 870 mil reais em 2002,
5,5 milhões em 2003, 18 milhões em 2004 e 71 milhões em 2005. Corrobora a
afirmação de que se trata de pessoa de poucas posses o fato de que o seu gasto
médio pessoal mensal não ultrapassou R$5.000,00 no período de 2002 a 2007 e
seu patrimônio declarado não chegou a R$12.000,00 (2002 a 2005);
b) Há depósitos feitos por diversas empresas do ramo cafeeiro, inclusive pela
MARCA CAFÉ (fls. 296/297), na contas-correntes da F.G. desde 02/01/2003,
sendo que a primeira nota fiscal de venda, a de n° 0001, só foi emitida em
26/05/2003. Não sendo plausível a hipótese dessas empresas estarem fazendo
caridade em favor da F.G. e seus sócios, fica evidente que a mesma é,
claramente, utilizada como fachada dos grandes adquirentes e por eles operada;
c) A E.G., apesar do grande volume de compras e vendas, nunca possuiu
armazém próprio, utilizando-se sempre de instalações de terceiros, sem
apresentar qualquer comprovação de pagamento de notas de armazenamento ou
de prestação de serviços de armazenagem;
d) O quantitativo de mercadoria vendido é muito superior ao adquirido (vide
tabela às fls. 299/300), indicando claramente que a empresa funcionava como
uma fábrica de notas fiscais destinadas à geração de créditos fictícios de PIS e
COFINS e à elevação dos custos de aquisição das clientes. Denota, ainda, total
despreocupação com os débitos de tributos gerados pela fabricação das saídas,
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

pois não se pretendia honrá-los, visto que a F.G. foi constituída por lestas de
ferro";
e) Não há correlação direta entre o valor dos depósitos efetuados pelas empresas
cafeeiras e as notas fiscais de venda emitidas pela E.G. As notas de venda
somam valores muito superiores àqueles, indicando a intenção de sobrecarregar
custos ou gerar ficticiamente créditos de tributos não cumulativos para as
clientes;
f) Há, ainda, total descompasso, na F.G., entre o valor das aquisições, o das
saídas e o total dos créditos bancários (vide tabela às fls. 300), evidenciando que
a empresa era utilizada como pessoa interposta e fábrica de créditos de tributos
não cumulativos;
g) As mercadorias adquiridas de produtores rurais pessoas físicas saiam da
origem diretamente para os armazéns dos grandes exportadores e das indústrias
cafeeiras, sem qualquer intervenção da F.G., a não ser a mera emissão da nota
fiscal de venda;
h) Diversos motoristas que efetuaram o transporte das mercadorias do produtor
rural para as grandes exportadoras e indústrias cefeeiras mantém vinculo
empregatício com elas, corroborando o fato da F.G. ser apenas uma "fachada"
interposta na negociação, com fins de simulação, fraude e sonegação.
Fazendo o mesmo em relação ao processo no 15586.000038/2009-62 (cópias às
fls. 224/245) destinado à declaração de inaptidão da empresa Acadia Comercio e
Exportação Ltda, terceira empresa da Relação de Fornecedores Irregulares
supracitada, constata-se que estamos, mais uma vez, diante de uma "atacadista de
fachada". Embasam tal constatação os seguintes fatos:
a) O sócio majoritário da empresa, Sr. Gleidson Izilton Araújo Oaks, tinha
modesta condição financeira antes da criação da mesma e assim permaneceu,
mesmo tendo a ACADIA movimentado cifras da ordem de 42 milhões em 2003,
34 milhões em 2004, 31 milhões em 2005, 15 milhões em 2006 e 8 milhões em
2007. Corrobora a afirmação de que se trata de pessoa de poucas posses o fato do
mesmo ter continuado a exercer a atividade de "MODELISTA E CORTADOR
DE VESTUÁRIO" até 03/2004, com remuneração próxima a um salário-
mínimo, ainda que sua suposta empresa movimentasse milhões de reais todo
mês. A partir de 01/2007, o Sr. Gleidson passou a manter vinculo empregatício
com uma microempresa, exercendo a função de preparador para confecção de
roupas, com remuneração mensal entorno de R$ 700,00;
b) Os Srs. Luiz Fernando Mattede Tomazi e Flávio Tardin deixaram de figurar
no quadro societário da ACADIA, porém continuaram a administrá-la através de
procurações, fazendo inclusive a abertura e movimentação de contas bancária em
nome dela;
c) Conforme declarado pela própria ACADIA, a empresa nunca atuou como
Comercial Atacadista e sim como intermediária financeira e emissora das notas
fiscais que guiavam as mercadorias dos reais vendedores, produtores rurais
pessoas físicas, para os reais compradores, comerciais exportadoras e indústrias
cafeeiras. Assim, o produto era guiado do produtor ao adquirente utilizando-se a
ACADIA como mera intermediária de fachada (fls. 273/276);
d) A ACADIA, apesar do grande volume de compras e vendas e da imensa
movimentação financeira, admite, em resposta a Termo de Intimação Fiscal, não
possuir armazéns ou qualquer outro bem imóvel, uma vez que "Sua atividade não
alcança renda suficiente para proceder h aquisição de tais bens. A sede da
empresa funciona em imóvel alugado", deixando mais uma vez patente tratar-se
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

de mera pessoa interposta, de uma empresa de fachada emissora de notas fiscais
de venda destinadas geração de créditos plenos de PIS e CONFIS e à majoração
de custos das adquirentes. Reforça essa afirmação a resposta dada pela empresa à
intimação para apresentação dos extratos bancários do período: "A fiscalizada
não entregará os extratos bancários solicitados por ser muito dispendioso e a
mesma não possuir recursos financeiros capazes de arcar com o custo e despesas
da apresentação de tais documentos" (fls. 270/273);
e) Quanto aos elevados valores movimentados em suas contas correntes, a
ACADIA afirmou que "Os créditos financeiros transitados nas contas bancárias
da Sociedade Fiscalizada são na verdade dos terceiros que remetiam as quantias
para as contas da fiscalizada. A Fiscalizada sempre funcionou, em verdade como
agente de intermediação na compra e venda de café entre os produtores rurais e
os destinatários finais do grão; quais sejam torrefadores, indústrias, exportadores,
etc". A ACADIA afirma, ainda, que não é e nunca foi uma
COMERCIALIZADORA ou ATACADISTA de café e sim, sempre foi agente de
comércio, ou seja, um corretor pessoa física, transformado por imposição dos
compradores (que são poucos e poderosos) em pessoa jurídica." (fls. 234/236).
Não sendo plausível a hipótese dessas empresas estarem fazendo caridade em
favor da ACADIA e seus sócios, financiando graciosamente sua atividade,
conclui-se que a empresa e suas contas correntes eram utilizadas como fachada
para permitir a utilização integral dos créditos de PIS e COFINS e que o custo
das empresas adquirentes fosse artificialmente sobrecarregado;
f) Em diversas diligências, principalmente na região centro-norte do Estado do
Espirito Santo, a auditoria fiscal apurou que produtores rurais de café
negociavam com corretores de café e armazéns gerais, os quais indicavam o
nome da ACADIA como suposta compradora do café. Muitos desses produtores
rurais, que emitiram notas para a ACADIA, declararam não conhecê-la, nem ao
menos seus sócios, e que tampouco haviam efetuado qualquer negociação
diretamente com os mesmos (fls. 279/285). Há declarações de produtores rurais
e/ou maquinistas, transcritas no processo de inaptidão cuja cópia encontra-se em
anexo, que mostram quem são os verdadeiros compradores do café do produtor e
que o café saía da propriedade rural/armazém do maquinista guiado em nome da
ACADIA e, concomitantemente, era efetuada a troca dessa nota do produtor por
uma nota fiscal emitida pela ACADIA para as exportadoras e/ou indústrias.
Convém ressaltar que a grande maioria dos fornecedores relacionados na
planilha "RELAÇÃO DE FORNECEDORES IRREGULARES" da Marca Café
(fls. 163) está sob investigação na "Operação Broca", deflagrada pelo Ministério
Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal do Brasil com o intuito de
coibir as práticas de sonegação fiscal em yoga no mercado cafeeiro do Espirito
Santo, identificadas e mapeadas pela RFB. Alguns, inclusive, foram alvos de
mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão preventiva (por haver prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria) ou temporária (para
garantir a realização das oitivas e das buscas necessárias) de dirigentes, prepostos
e empregados. Das 59 empresas constantes dessa planilha, 31 já têm processo de
inaptidão formalizado, a partir de informações obtidas nas investigações. A
grande maioria das representações destinadas à declaração de inaptidão dessas
empresas decorre da comprovação de sua inexistência de fato. Observe-se, ainda,
que há diversos traços comuns entre estas e as demais fornecedoras elencadas,
tais como: Declarar-se INATIVA ou com RECEITA BRUTA ZERADA no
período em que houve grande volume de vendas de café, ou estarem
simplesmente omissas de DIPJ e não declararem nem recolherem os tributos
decorrentes das operações de "comercialização. Inócuo, portanto, seria continuar
a enumerar exaustivamente tais condutas, dado que elas se repetem em todo o rol
de empresas fornecedoras da MARCA CAFE.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Conforme descrito no tópico “Apuração do Crédito”, do Parecer
SEORT/DRF/VIT no 2152/2010, a Autoridade Fiscal utilizou-se dos
DACON’s apresentados pelo contribuinte e das informações prestadas
em resposta ao do Termo de Intimação Fiscal (fls. 20/22), abaixo
indicadas:
• Demonstrativo analítico das rubricas que compuseram a apuração
mensal dos débitos da COFINS não-cumulativa — Item 9 do TIF;
• Demonstrativo analítico das rubricas que compuseram a apuração
mensal dos créditos da COFINS não-cumulativa — Item 10 do TIF;
• Discriminação do item "Outras Operações com Direito a Crédito" da
COFINS informado nos DACON — Item 11 do TIF;
• Registros eletrônicos de Notas fiscais de entrada e saída — Item 6 do
TIF.
Com base nas notas fiscais de aquisição (entradas), verificou a situação
cadastral do CNPJ dos supostos fornecedores, se houve entrega de
declarações como DIPJ, DACON e DCTF por estes, bem como se houve
recolhimento de tributos no período de que trata este presente processo.
Com base nessas verificações, todas realizadas no âmbito deste processo
e aqui documentadas e submetidas ao contraditório do contribuinte,
elaborou uma relação dos fornecedores em situação irregular (fl. 166)
contendo as seguintes informações:
a) Situação perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;
b) Situação quanto A entrega de Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ;
c) Dados relevantes extraídos da DIPJ (forma de tributação, Receita
Bruta Declarada, etc.);
d) Valor total dos fornecimentos do ano em análise;
e) Quando já formalizado, o número do processo de inaptidão da
empresa, dos quais foram extraídas cópias das principais peças para
anexação ao presente processo (fls. 228/349).
O principal fundamento do Parecer SEORT/DRF/VIT no 2152/2010 é a
ausência de recolhimentos de tributos no ano em que ocorreram as
transações com o Recorrente, bem como a ausência de entrega das
declarações obrigatórias (obrigações acessórias), levando à declaração de
inaptidão dos seus fornecedores por serem omissas contumazes (nos
termos do art. 34, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 748/2007) ou
“inexistentes de fato”.
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Mesmo para aqueles fornecedores que não tiveram, à época, o processo
de inaptidão formalizado, valem as mesmas conclusões, pois esta é
apenas uma etapa para tornar as suas notas fiscais inidôneas perante
terceiros de boa-fé, não sendo necessária para aqueles que estes
participaram de conluio ou simulação, pois teriam agido de má-fé.
Dos demais processos administrativo citados, verifico que neste processo
foram aproveitados apenas fotos dos locais onde funcionam os supostos
fornecedores do Recorrente, demonstrando sua incapacidade operacional
e patrimonial para realizar os serviços que alegam prestar. Nenhum
depoimento pessoal serviu como base para a decisão da Autoridade
Fazendária.
Ora, não é juridicamente permitido ao Recorrente exigir que a Fazenda
Nacional repita, em todos os processos fiscais, o mesmo procedimento de
diligência aos endereços cadastrados na Receita Federal pelos seus
supostos fornecedores pessoas jurídicas. O que o Recorrente deseja é
produzir nova defesa em relação a outras pessoas jurídicas, no caso, seus
supostos fornecedores, para comprovar a existência dos mesmos.
Registre-se que não consta, nos cadastros da Receita Federal,
qualquer alteração de endereço dos diligenciados, tornando
desnecessária uma nova coleta de fotos dos locais. Logo, não há como
alegar que deveria ter participado da produção destas provas, muito
menos solicitar diligência/perícia e formular quesitos.
O procedimento da Autoridade Fiscal foi simplesmente intimar o
Recorrente a fornecer a relação de suas notas fiscais e de seus
fornecedores. Com base nesta, verificou quais empresas eram
inexistentes de fato e, consequentemente, glosou os respectivos créditos
das contribuições, tendo em vista a evidente inidoneidade das notas
fiscais emitidas por tais empresas. O presente procedimento foi de
extrema simplicidade e contou com a participação do Recorrente no
momento apropriado, ou seja, na fase litigiosa, uma vez que na fase
inquisitorial a participação do contribuinte não é obrigatória.
O Recorrente poderia diligenciar aos seus supostos fornecedores, com os
quais tem uma relação comercial que envolve transações de milhões de
reais, e solicitar uma atualização cadastral, ou fotos dos estabelecimentos
onde realizam suas atividades, ou documentos que comprovem o número
de funcionários que possuem ou o recolhimento de tributos em valor
compatível com as vendas realizadas, para se contrapor à alegação da
Fazenda Nacional de inexistência de fato e de simulação das operações,
mas não o fez, limitando-se a apresentar alegações genéricas de nulidade.
Quanto à decisão do STJ no REsp no 1.148.444, transcrevo-a novamente
abaixo para examinar os seus termos:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE).
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida
pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar
o aproveitamento do crédito do 1CMS pelo princípio da não-cumulatividade,
uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação.
(...)
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após
a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
A decisão é bastante clara: visa a proteger o adquirente de boa-fé. Assim,
suponha-se que um comerciante, agindo de boa-fé, adquire determinada
quantidade de insumo, a qual, pelo seu volume e valor, não indicaria a
necessidade de maior conhecimento sobre a estrutura operacional do
vendedor, por exemplo. Posteriormente, este vendedor tem reconhecida a
inidoneidade de seus documentos, com efeitos retroativos, alcançando
esta compra. Neste caso, provando o pagamento da mercadoria e sua
efetiva entrada no estabelecimento do adquirente, seria válida a tomada
de créditos.
No presente caso, o Auditor-Fiscal, pelas características da transação,
pelos volumes e valores envolvidos, bem como por todo o conhecimento
público e notório sobre os fatos desvendados pelas operações “Broca” e
“Tempo de Colheita”, entendeu haver um conjunto de indícios fortes o
suficiente para tornar inverossímil a alegação do Recorrente de que
desconhecia o esquema fraudulento em curso, afastando a presunção de
boa-fé.
A Autoridade Fiscal levou em consideração os registros contábeis dos
pagamentos efetuados e da entrada das mercadorias em seu estoque,
exatamente como previsto no parágrafo único do art. 82, da Lei 9.430/96.
Em momento algum foi imputada ao contribuinte a acusação de que
este não realizou a aquisição do café, tanto que lhe foi concedido o
crédito presumido correspondente.
A acusação fiscal, que resultou no indeferimento de uma parcela dos
créditos pleiteados, foi de que haveria uma simulação de operação de
compra de mercadorias/insumos junto a pessoas jurídicas (negócio
jurídico simulado, que garantiria créditos integrais), quando esta compra,
na verdade, era realizada junto a pessoas físicas (negócio jurídico
dissimulado, que garantiria apenas créditos presumidos).
O Auditor-Fiscal agiu em estrito cumprimento ao que determina a
legislação, nos termos do art. 167 do Código Civil de 2002, que trata da
simulação:
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
Flávio Tartuce, em sua obra Direito Civil, vol. 03, 2019, afirma sobre a
simulação:
Partindo para o seu conceito, na simulação há um desacordo entre a vontade
declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância
entre a vontade e a declaração; entre a essência e a aparência.
(...)
Na simulação, as duas partes contratantes estão combinadas e objetivam iludir
terceiros. Como se percebe, sem dúvida, há um vício de repercussão social,
equiparável à fraude contra credores, mas que gera a nulidade e não
anulabilidade do negócio celebrado, conforme a inovação constante do art. 167
do CC.
(...)
Como já foi expresso, o art. 167 do CC/2002 reconhece a nulidade absoluta
do negócio jurídico simulado, mas prevê que subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma. O dispositivo trata da simulação relativa,
aquela em que, na aparência, há um negócio; e na essência outro.
Dessa maneira, percebe-se na simulação relativa dois negócios: um aparente
(simulado) e um escondido (dissimulado). Eventualmente, esse negócio
camuflado pode ser tido como válido, no caso de simulação relativa. Segundo o
Enunciado n. 153 do CJF/STJ, também aprovado na III Jornada de Direito Civil,
em 2004, “na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o
dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros”.
(...)
Feitas tais considerações, e seguindo-se no estudo do tema, o art. 167, §1o, do
CC elenca hipóteses em que ocorre a simulação, a saber:
a) De negócios jurídicos que visam a conferir ou a transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem (simulação
subjetiva).
(...)
Sem prejuízo desses casos, em outros a simulação pode estar presente todas as
vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifestada e a vontade
oculta. Isso faz com que o rol previsto no art. 167 do CC seja meramente
exemplificativo (numerus apertus), e não taxativo (numerus clausus).
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

(...)
A partir de todas essas conclusões, quanto ao conteúdo, a simulação pode ser
assim classificada:
a) Simulação absoluta – situação em que na aparência se tem determinado
negócio, mas na essência a parte não deseja negócio algum.(...)
b) Simulação relativa – situação em que o negociante celebra um negócio na
aparência, mas na essência almeja outro ato jurídico, conforme outrora
exemplificado quanto ao comodato e à locação. A simulação relativa, mais
comum de ocorrer na prática, pode ser assim subclassificada:
- Simulação relativa subjetiva – caso em que o vício social acomete elemento
subjetivo do negócio, pessoa com que o mesmo é celebrado (art. 167, §1o, I, do
CC). A parte celebra o negócio com uma parte na aparência, mas com outra
na essência, entrando no negócio a figura do testa de ferro, laranja ou homem
de palha, que muitas vezes substitui somente de fato aquela pessoa que realmente
celebra o negócio jurídico ou contrato. Trata-se do negócio jurídico celebrado
por interposta pessoa.
Além disso, não me parece razoável acreditar que uma empresa
exportadora, que realiza negócios vultosos, em compras da ordem de
milhões de reais, não tenha qualquer conhecimento sobre a estrutura das
empresas em relação às quais está adquirindo seus insumos. Tais
negócios envolvem a realização de contratos, negociações, verificação
sobre a capacidade de entrega dos fornecedores, para evitar que a própria
Recorrente não consiga cumprir seus prazos com seus clientes por conta
de problemas com seus fornecedores.
Assim, sabendo que não é possível extrair da mente do autor quais as
suas reais intenções, se age de boa ou má fé, o que se deve buscar são os
indícios coletados na investigação, no mundo concreto, para verificar
qual a melhor conclusão a se obter, com base no acervo probatório
obtido. Nesse contexto, entendo inverossímil a alegação do Recorrente de
que desconhecia as condições operacionais e de estrutura
física/patrimônio dos seus supostos fornecedores.
Vale ressaltar, em obter dictum, que a decisão do STJ no REsp no
1.148.444 não alcança aqueles que adquirem mercadorias de empresas
cuja inidoneidade dos documentos produzidos (como notas fiscais) já
tenha sido declarada pela Fazenda Nacional, mas tão somente aqueles
que, agindo de boa-fé, se viram surpreendidos com uma declaração de
inaptidão posterior, com efeitos retroativos.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório e negar provimento aos demais pedidos.
DAS DESPESAS FINANCEIRAS - VARIAÇÃO CAMBIAL
PASSIVA
Alega o Recorrente que as variações monetárias passivas são despesas
financeiras vinculadas aos adiantamentos de contratos de cambio (ACC)
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

e/ou Adiantamentos de contratos de exportação (ACE), atendendo aos
requisitos para gerar créditos, conforme expressamente determinado no
inciso V, do artigo 3o da Lei n° 10.637/02:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas
jurídicas, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES;
Vejamos. A Lei no 9.718, de 1998, em seu art. 9o, estabeleceu o seguinte:
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da
legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.
O Banco Central do Brasil, por sua vez, estabeleceu regras e definições
sobre contratos de câmbio no Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais (RMCCI), positivado por meio da Circular no
3.591, de 02/05/2012 (Atualização RMCCI n° 53), nos seguintes termos:
TÍTULO : 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO : 3 - Contrato de Câmbio
SEÇÃO : 1 - Disposições Preliminares
1. Contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre o vendedor e o
comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as
condições sob as quais se realiza a operação de câmbio.
2. As operações de câmbio são formalizadas por meio de contrato de câmbio e
seus dados devem ser registrados no Sistema Integrado de Registro de Operações
de Câmbio (Sistema Câmbio), consoante o disposto na seção 2 do capítulo 3,
devendo a data de registro do contrato de câmbio no Sistema Câmbio
corresponder ao dia da celebração de referido contrato.
(...)
10. São os seguintes os tipos de contratos de câmbio e suas aplicações:
a) compra: destinado às operações de compra de moeda estrangeira realizadas
pelas instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio;
b) venda: destinado às operações de venda de moeda estrangeira realizadas pelas
instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio;
I - (Revogado) Circular no 3.545/2011
II - (Revogado) Circular no 3.545/2011
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

c) (Revogado) Circular no 3.545/2011
d) (Revogado) Circular no 3.591/2012
e) tipos 7 e 8: alteração de contrato de câmbio celebrado até 30 de setembro de
2011, sendo as compras tipo 7 e as vendas tipo 8;
f) tipos 9 e 10: cancelamento de contrato de câmbio celebrado até 30 de setembro
de 2011, sendo as compras tipo 9 e as vendas tipo 10, usados, também, por
adaptação, para a documentação da posição cambial;
g) (Revogado) Circular no 3.545/2011
Este mesmo RMCCI dispõe sobre “adiantamentos de contratos de
câmbio” (ACC), nos termos da Circular no 3.291, de 08/09/2005
(Atualização RMCCI n° 02)
TÍTULO : 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO : 3 - Contrato de Câmbio
SEÇÃO : 3 - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio
1. O adiantamento sobre contrato de câmbio constitui antecipação parcial ou total
por conta do preço em moeda nacional da moeda estrangeira comprada para
entrega futura, podendo ser concedido a qualquer tempo, a critério das partes.
2. No cancelamento ou baixa de contrato de câmbio com adiantamento deve ser
observado o disposto na seção 7 deste capítulo.
3. No caso de exportação, o valor do adiantamento deve ser consignado no
próprio contrato de câmbio, mediante averbação do seguinte teor: "Para os fins e
efeitos do artigo 75 (e seus parágrafos) da Lei 4.728, de 14.07.1965, averba-se
por conta deste contrato de câmbio o adiantamento de R$ _______".
Logo, não há dúvidas de que as variações monetárias passivas são
despesas financeiras, bem como que o ACC é um operação de
financiamento. Porém, para atender ao requisito do art. 3o, V, da Lei n°
10.637/02, transcrito alhures, faz-se necessário também que tais despesas
sejam decorrentes de empréstimos, financiamentos ou contraprestações
de operações de arrendamento mercantil.
Contudo, a partir do quanto disposto no item “3” da Circular no
3.291/2005, observo que o valor do adiantamento deve ser consignado no
próprio contrato de câmbio em moeda nacional (R$). Logo, pouco
importa o valor da taxa de câmbio no momento da liquidação do
respectivo contrato, pois o valor do adiantamento a ser pago pelo
exportador permanece o mesmo. Nesse contexto, não há como afirmar
que essa despesa financeira é decorrente de empréstimos ou
financiamentos.
A corroborar tal conclusão, observe-se que, havendo ou não a
contratação do ACC, ainda assim ocorrerá a despesa por conta da
variação cambial, uma vez que ela está atrelada à operação de compra e
venda internacional (exportação), e não ao contrato de financiamento
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

(ACC). Por conta dos princípios contábeis e da própria legislação fiscal,
o registro da receita de exportação ocorre na data de embarque dos
produtos para o exterior, conforme determina a Portaria MF no 356, de
05/12/1988:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto nos artigos 290 e 293 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 85.450, de 4 de dezembro de 1980. RESOLVE:
I - A receita bruta de vendas nas exportações de produtos manufaturados
nacionais será determinada pela conversão, em cruzados, de seu valor expresso
em moeda estrangeira à taxa de câmbio fixada no boletim de abertura pelo
Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de embarque dos
produtos para o exterior.
I.1 Entende-se como data de embarque dos produtos para o exterior aquela
averbada pela autoridade competente, na Guia de Exportação ou documento de
efeito equivalente.
II - As diferenças decorrentes de alteração na taxa de câmbio, ocorridas
entre a data do fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque,
serão consideradas como variações monetárias passivas ou ativas.
III - Considera-se prêmio sobre contratos de câmbio de exportação, para fins
fiscais, a parcela de remuneração paga ao exportador pelo banco interveniente
nos contratos de câmbio, que exceder da variação do valor da OTN no período
correspondente:
IV - O prêmio sobre contratos de câmbio de exportações constitui receita
financeira para fins de determinação do lucro real.
V - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se o
disposto nos itens III e IV aos contratos de câmbio celebrados a partir de 1o de
janeiro de 1989.
VI - Fica revogada a Portaria no 81, de 19 de maio de 1982.
Como bem destacado pela Fiscalização, a glosa ocorreu apenas sobre os
valores registrados na conta “33010800018 - variação cambial passiva”.
Não houve qualquer glosa da fiscalização sobre despesas financeiras
vinculadas aos “ACC”, as quais, a princípio, e sem que qualquer prova
em sentido contrário tenha sido apresentada, seriam somente aquelas
registradas na conta “33011000025 - despesas com ACC”, conforme
demonstra o seguinte excerto do Parecer Seort/DRF/VIT no 2152/2010
(fl. 191):
Ill. Foram também excluídas da base de cálculo as despesas com variações
cambiais não vinculadas a empréstimos e financiamentos (item B2 —
abril/2004);
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
DA DILIGÊNCIA E DA PERÍCIA — DA NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO TÉCNICA QUALIFICADA — DO EXPRESSIVO
VOLUME DOCUMENTAL
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Alega o Recorrente que “Apesar de os direito ao crédito integral restar
evidente pelas milhares de provas juntadas à manifestação de
inconformidade, é salutar a feitura de uma perícia visando afastar de
modo definitivo os absurdos mencionados no Parecer e em sua réplica (o
acórdão da DRJ)” (fl. 7442).
Afirma que, apesar do parecerista confirmar que procedeu ao cotejo das
informações
com
os
livros
e
documentos
contábeis/fiscais
disponibilizados, ou seja: Razão, Registro de Entradas e de Saídas, e
Notas Fiscais, considerado a enorme quantidade de documentos que a
contabilidade da recorrente possui (contábil, fiscal, controle de estoque,
etc.), faz-se necessária uma avaliação técnica mais acurada, apesar dos
documentos contábeis juntados a esta.
Nesse contexto, requer seja feita diligência ou perícia, visando confirmar
todas as suas alegações, bem como certificar a efetiva entrada das
mercadorias, pagamentos, legalidade das notas fiscais, escrituração
contábil e fiscal, como também a composição exata dos créditos
glosados, sob pena de nulidade do procedimento fiscal.
No entanto, entendo que a Autoridade Fiscal demonstrou, à exaustão,
todas as suas razões para reconhecer apenas parcialmente o crédito
solicitado. Conforme detalhado nos tópicos precedentes, a Autoridade
Fazendária certificou a efetiva entrada das mercadorias, os pagamentos, e
a escrituração contábil e fiscal, como também a composição exata dos
créditos glosados, exatamente como solicita o Recorrente, exceto em
relação à legalidade das notas fiscais, por tudo quanto já exposto.
Nesse contexto, realizar uma diligência teria a única finalidade de refazer
toda a apuração fiscal, o que não é permitido pela legislação. As
diligências visam a dirimir dúvidas dos julgadores, e não realizar uma
segunda verificação sobre os mesmos fatos.
Deve ser destacado que o Recorrente poderia diligenciar aos seus
supostos fornecedores, com os quais tem uma relação comercial que
envolve transações de milhões de reais, e solicitar uma atualização
cadastral, ou fotos dos estabelecimentos onde realizam suas atividades,
ou documentos que comprovem o número de funcionários que possuem
ou o recolhimento de tributos em valor compatível com as vendas
realizadas, para se contrapor à alegação da Fazenda Nacional de
inexistência de fato e de simulação das operações, mas não o fez,
limitando-se a apresentar alegações genéricas de nulidade.
Nesse contexto, não há como acolher o pedido de realização de diligência
ou perícia, pois em nada alteraria o fato de que os supostos fornecedores
da Recorrente, à época dos fatos geradores, eram empresas inativas ou
sem capacidade operacional para fazer frente ao volume de mercadorias
transacionado.
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Aplica-se, ao caso, o disposto no art. 18, caput, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Pelo exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência.
DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
PRESUMIDO PARA A QUITAÇÃO DE OUTROS TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL
Alega o Recorrente que o art. 56-A da Lei no 12.350/2010 prevê que as
empresas que possuem direito a créditos presumidos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, na
forma do §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, podem utilizá-los para a
quitação de outros tributos administrados pela Receita Federal ou, em
caso de sobra, requerer seu ressarcimento.
Sustenta ainda que, como sua atividade é considerada “produção” para
efeito do lançamento do crédito presumido e labora com um dos produtos
agropecuários citados no artigo 8o da Lei 10.925/2004, não poderia haver
dúvidas sobre a possibilidade de utilização dos créditos presumidos.
Logo, mesmo se negados todos os outros argumentos tendentes à
manutenção dos créditos integrais, devera ser deferido o crédito
presumido.
Observo que tal questão não faz parte da presente lide. Em nenhum
momento as autoridades fiscais negaram o direito do contribuinte ao
crédito presumido, muito menos à sua utilização para a quitação de
outros tributos administrados pela Receita Federal ou requerer seu
ressarcimento. Pelo contrário, o Parecer Seort/DRF/VIT no 2152/2010, à
fl. 191, expressamente afirma o seguinte:
II. Tais operações irregulares, efetuadas com "ATACADISTAS DE
FACHADA", foram consideradas como tendo sido realizadas com produtores
rurais pessoas físicas e tiveram seus valores considerados na apuração do
crédito presumido previsto na legislação (vide item D.2 - Crédito presumido
apurado pela fiscalização [80% x 7,6% x (B), até julho/04 e 2,66% x (B), a partir
de ago/04]);
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido, em razão da evidente
ausência de interesse recursal.
DO REFLEXO DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE O IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO
LÍQUIDO - DA NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Alega o Recorrente que contabilizou seus créditos e débitos considerando
que quando das aquisições (compras), os créditos de PIS, depois de
deduzidos os custos de aquisição das mercadorias e insumos, foram
contabilizados a débito de PIS a Recuperar (ativo), tendo como
contrapartida a conta geradora do crédito (estoque, mercadorias, insumos,
despesas/custos). Com esta sistemática, o valor dos estoques, custos e
insumos estão deduzidos dos seus respectivos créditos, proporcionando
assim, uma redução dos custos da mercadoria, e consequentemente o
aumento na base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL (lucro),
quando da apuração do resultado.
Assim sendo, a requerente busca guardar seu direito a recalcular e pedir a
restituição do IRPJ e da CSLL, calculados sobre os créditos de PIS e
COFINS lançados como receitas, não homologados, uma vez que tais
importâncias integraram à base de calculo de ambos os tributos.
As alegações do Recorrente até podem ser consideradas razoáveis, porém
o que irá garantir seu direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e
da CSLL, calculados sobre eventuais créditos de PIS e COFINS que
tenham sido lançados como receitas, segundo suas afirmações, não é o
pedido efetivado neste processo, mas sim os dispositivos legais
pertinentes à matéria.
Caso o Recorrente, ao final deste processo administrativo, entenda que a
decisão final alterou sua apuração de IRPJ e de CSLL, resultando em
saldo a ser restituído, deve transmitir para a Receita Federal Pedido de
Restituição (PER), nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96, o qual
tramitará em processo distinto deste.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer dos pedidos para (i.1)
aproveitamento do crédito presumido para a quitação de outros tributos e
(i.2) guardar o direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da
CSLL calculados sobre os créditos de PIS e COFINS supostamente
lançados como receitas; (ii) rejeitar as preliminares de (ii.1) nulidade do
Acórdão da DRJ, (ii.2) nulidade do Despacho Decisório e (ii.3)
diligência; e, (iii) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720189/2010-24

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de (i) não conhecer dos
pedidos para (i.1) aproveitamento do crédito presumido para a quitação de outros tributos e (i.2)
guardar o direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL calculados sobre os
créditos de PIS e COFINS supostamente lançados como receitas; (ii) rejeitar as preliminares de
(ii.1) nulidade do Acórdão da DRJ, (ii.2) nulidade do Despacho Decisório e (ii.3) diligência; e,
(iii) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 4294
DF CARF MF
Original